Tribunal: TJDFT
Processo: 0741859-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos respectivos artigos 2o e 3o.
2. . Demonstrada a falha na prestação de serviço, decorrente da falta de manutenção preventiva no elevador e que resulta na ruptura nos cabos de aço com troca imediata, o dever de indenizar se impõe.
3. Comprovado o prejuízo material, caracteriza legítimo o ressarcimento pelo valor indicado no menor orçamento apresentado aos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.